Tribunal: STF
Processo: Rcl 64870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Alegação de afronta a precedente não vinculante e a direito objetivo. Não cabimento. 



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada sob alegação de desrespeito à Súmula 524/STF, bem como afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e ao art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.



3. Medida cautelar indeferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rosana Cambraia Ferreira em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Sucesso/MG, consistente na expedição de mandado de imissão na posse em bem imóvel da reclamante, arrematado na execução de título extrajudicial nº 0010391-04.2018.8.13.0080. A parte reclamante alega desrespeito à Súmula 524/STF, bem como afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e ao art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na inicial, a reclamante narra que a execução do título extrajudicial prosseguiu na esfera cível, embora pendente perícia sobre o mesmo título em processo criminal, para a apuração de supostos crimes de falsificação e estelionato (autos nº 0002032- 31.2019.8.13.0080). Afirma que o cheque objeto da referida execução havia sido preenchido no valor de R$ 30 mil reais, mas que sofreu adulteração, passando a constar o valor de mais de R$ 129 mil reais. Informa que o processo criminal chegou a ser arquivado, mas foi reaberto, com determinação de realização de perícia no cheque. Isso não obstante, o título foi executado e, realizado leilão nos autos, o bem imóvel da reclamante foi arrematado pelo próprio exequente, que já obteve a expedição de mandado de imissão na posse em seu favor. 



    3. Nesse contexto, sustenta que a execução do referido cheque deveria aguardar o trânsito em julgado do processo criminal. Defende, portanto, que a autoridade reclamada, ao proferir decisão padrão de imissão na posse, afrontou o art. 93, inc. IX, da CF, e o art. 161, parágrafo único, do RI/STF, os quais “preveem que as decisões devem ser fundamentadas e individualizadas”. Afirma que, no caso, não foi considerado que “existia ainda na própria comarca uma ação criminal pendente de exame pericial, para elucidar um fato crime”. 



    4. Salienta que a Súmula 524/STF “prevê a investigação criminal novamente, o que de fato já ocorreu [com a determinação de realização do exame pericial]”, e o que se busca agora “é tão somente a suspensão dos efeitos da penhora, e suspender o mandado de emissão de posse, até o resultado do exame pericial na cártula [sic]”.



    5. Requer, em caráter liminar, a “suspensão e sobrestamento de todos os processos da esfera civil até o deslinde e exame pericial da cártula nº 850.095 na esfera criminal”. Para demonstrar o perigo na demora, alega que está na iminência de perder o seu imóvel, já que o mandado de imissão na posse determinou a desocupação do imóvel até o dia 08.01.2024.



     



    6. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    7. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    8. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    9. Deste modo, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e na Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



    10. Em outras palavras, a via eleita não é adequada para a análise de suposta desconformidade da decisão reclamada com a Súmula 524/STF (sem efeito vinculante) e com os preceitos suscitados (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    11. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.  



    12. Intime-se a parte reclamante para juntar procuração, bem como cópia do ato reclamado.



          Publique-se.



          Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente